Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-48.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (AGRAVANTE), MARTA MARIA NERY RIBEIRO - CPF: 571.941.301-49 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO VIA POSTAL ENDEREÇADA PARA A SEDE DA EMPRESA – INFRUTÍFERA – ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO COM E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – CITAÇÃO VÁLIDA NA FORMA DO ART. 248, §§ 2º E 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 248, § 4º do CPC é válida a citação postal quando recebida, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIMETO Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de resolução contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano material e moral, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, movida por Marta Maria Nery Ribeiro, conheceu dos embargos de declaração para suprir obscuridade e rejeitou a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Recorre o agravante alegando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento. Afirma que deve ser afastada a fundamentação do juízo de que a citação se aperfeiçoou com o acesso aos autos pelo advogado que representou o agravante na impugnação ao cumprimento de sentença e que houve decisão
ultra petita
, tendo em vista que ultrapassa a pretensão da defesa na origem.

Segue sustentando a nulidade da citação por carta (AR), uma vez que não consta a assinatura do recebedor. Assevera que não há meios da empresa de Correios ter entregado a correspondência na Av. Miguel Sutil, se o Edifício Stephany não fica localizado na referida Avenida, sendo que o juízo foi capaz de se valer de consulta ao “Google” para provar a existência de portaria no local, mas desprezou a consulta utilizada pelo agravante para demonstrar que o Edifício não se localiza na Av. Miguel Sutil.

Ainda, frisa que a citação era para a pessoa jurídica e não para a pessoa física, de modo que nos termos da jurisprudência vigente, não se admite a validade se recebida em endereço diverso da empresa e não recebida pelo representante legal.

Neste sentido, menciona ser imperiosa a reforma da decisão, para fins de se declarar a nulidade da citação – quer pelo fato de que a primeira frustração por correios exigiria a citação por oficial de justiça (o que foi tentado pela parte Agravada sem sucesso), quer pelo fato de que a citação considerada válida pelo juízo não preenche requisitos mínimos para sua legalidade.

Ao final requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida e decretada a nulidade da citação supostamente realizada por carta, e, a anulação dos demais atos praticados posteriormente.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
(id. 160120660).

Informações foram prestadas pelo magistrado de origem (id. 160337725), que manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

O agravante opôs embargos de declaração (id. 161538690), que foi rejeitado por este relator – decisão id. 163890694, sobrevindo interposição de Agravo Interno (id. 167697178).

A agravada apresentou contraminuta ao recurso de agravo de instrumento (id. 140477690), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marta Maria Nery Ribeiro
ajuizou ação de resolução contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano material e moral em face de Simeto Empreendimentos imobiliários Ltda., alegando, em apertada síntese, que no dia 09.05.2014 firmou contrato de compromisso de compra e venda com a empresa ré, visando aquisição de uma unidade do empreendimento Edifício Residencial Arthur, número 1003, matrícula individual nº 94.324, localizado na Rua Gal. Irineu de Souza s/nº, no Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT.

Ocorre que a entrega do imóvel se daria em fevereiro de 2017, no entanto tal promessa não se concretizou, e passados mais de 13 (treze) meses do prazo, a requerente já havia adimplindo com o valor de R$ 128.675,72 (cento e vinte e oito mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Por tal motivo, postulou pela realização do distrato, bem como indenização pelos danos materiais e moral.

A carta de citação foi encaminhada para o endereço da empresa, qual seja, “
Av. Miguel Sutil, 6300, de 7899/7900 a 7989/7990, Jardim Santa Marta – CEP 78.043.695, Cuiabá-MT
”, retornando o A.R com a informação: “Mudou-se”. (id. 21354212).

Diante disso, a autora manifestou nos autos (id. 23178693) postulando pela citação da referida empresa demandada na pessoa de seu sócio-administrador, Sr. Georges Mikhail Malouf, agora em seu endereço residencial: “
Av. Miguel Sutil, Apto. 12, Ed. Stephany, Santa Rosa, CEP 78.015.100, Cuiabá-MT
”, sendo deferido pelo d. Magistrado (id. 24521745).

Expedida nova carta de citação, agora para o endereço residencial apontado pelo autor (id. 24706004), além da expedição de mandado de citação, para o mesmo endereço (id. 25168977).

Na sequência, aportou aos autos o Aviso de Recebimento (A.R) assinado por “Joilson B. Silva”, RG n. 738903, na data de 22.10.2019. (id. 25963852).

O oficial de justiça, contudo, certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado, uma vez que: “
não localizei o Polo Passivo SIMENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do endereço que consta no mandado está insuficiente, não tem nº do imóvel e também não informa o nome do condomínio, sendo que no mandado consta somente o nº Apartamento
.” (id. 27394033).

A autora pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, diante da ausência da parté ré na audiência de conciliação, mesmo devidamente citada (id. 32206310).

Em seguida, foi proferida sentença, reconhecendo-se a revelia da empresa requerida e julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. (id. 33281881).

Já na fase de cumprimento de sentença, a ré foi localizada e devidamente intimada, momento em que compareceu nos autos apresentando impugnação ao cumprimento de sentença. Na oportunidade, suscitou preliminar de nulidade de citação, tendo em vista que não realizada de forma pessoal ao sócio da empresa ré, sendo que o A.R. não possui assinatura do recebedor.

A referida impugnação teve seu efeito suspensivo indeferido (id. 71062756), sendo manejados Embargos de Declaração para suprir obscuridade da decisão.

O d. Magistrado rejeitou a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (id.

92862186).

Contra essa decisão, o agravante recorre.

Pois bem. A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a legalidade ou não, da citação postal realizada no endereço residencial do sócio administrador da empresa ré, ora agravante, mormente porque, recebida a correspondência na portaria de condomínio edilício.

De proêmio, o agravante requer, preliminarmente, a reforma da decisão para afastar a fundamentação utilizada pelo d. magistrado de que a citação se aperfeiçoou com o acesso aos autos pelo advogado que terminou por representar a agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve julgamento
ultra petita
, uma vez que ultrapassa a pretensão da defesa no processo de origem.

Malgrado os argumentos lançados pelo recorrente, é possível observar que a preliminar arguida confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.

Superado esse ponto, é
cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dispõe o art. 238 do CPC que: “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC).

Sobre a citação postal da pessoa jurídica, a legislação processual civil estabelece no art. 248 que:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º -
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.”
(destaquei).

In casu
, a empresa Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., não foi localizada no endereço de sua sede, conforme consta do contrato entabulado entre as partes (id. 12702421): "
Av. Miguel Sutil, 6300, de 7899/7900 a 7989/7990, Jardim Santa Marta – CEP 78.043.695, Cuiabá-MT
”.

A agravada requereu, então, a citação postal junto ao endereço residencial do representante legal da requerida, Sr. Georges Mikhail Malouf, a saber: “
Av. Miguel Sutil, Apto. 12, Ed. Stephany, Santa Rosa, CEP 78.015.100, Cuiabá-MT
”.

A carta citatória foi remetida ao referido endereço, tratando-se de um condomínio edilício (
Edifício Stephany
), retornando sem qualquer ressalva do funcionário da portaria que a recebeu, consoante se extrai do A.R. colacionado aos autos (id. 25963852). A propósito, é possível observar que consta do referido documento o nome do recebedor (
Joilson B. Silva
), RG 738903, e data do recebimento (22.10.2019).

Neste caso, portanto, deve incidir a hipótese do §4º, do art. 248, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 4º -
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
”.

Advirto que no caso, a residência do sócio da empresa está situada em edifício com controle de acesso, sendo a carta registrada devidamente recebida por funcionário. Ressalto, inclusive, que não houve recusa no recebimento, bem como o recorrente não nega que este seja o endereço residencial do sócio.

Ora, nas hipóteses em que a citação no domicílio da pessoa jurídica seja frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço do sócio proprietário, que é, por óbvio, seu representante, previsto inclusive expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Assim, em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se absolutamente válida a citação do seu sócio proprietário, quando restar infrutífera a tentativa de localização na sede da empresa, mormente se considerarmos que a primeira correspondência retornou com o status de “
mudou-se
”.

É farta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos, guardadas as peculiaridades, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ADMINISTRADOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA
. 1. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil
. 2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação na pessoa do representante legal da ré, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC. 3. O sócio da executada teve ciência inequívoca da propositura da ação, não havendo que se falar em nulidade da citação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento
.” (TJDFT, Acórdão 1398409, RAI n. 07331320620218070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.02.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. (...)
6. Se a citação no domicílio da pessoa jurídica for frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). 7. Na hipótese, houve tentativa de citação no endereço que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial, também indicado na petição inicial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois constou no Aviso de Recebimento que o réu se mudou do local. Portanto, são válidas a citação e as intimações realizadas no endereço do sócio diretor, recebidas sem ressalvas por funcionário do loteamento residencial, responsável pelo recebimento de correspondências. 8. Recurso conhecido e não provido.
Decisão mantida.”
(TJDFT, Acórdão 1618827, RAI n. 07150647120228070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.9.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR - ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO PORTEIRO DO EDIFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA
- AÇÃO DE COBRANÇA - NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PRESCINDIBILIDADE.

- É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, ex vi do art. 242, caput, c/c art. 248, § 4º, do CPC.
(...).” (TJMG – RAC n.º 1.0000.21.166803-3/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, considerando nula a citação na fase de conhecimento- Descabimento –
Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço do sócio da pessoa jurídica executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Inteligência do art. 248, §4º do CPC - Citação válida
–– Recurso provido
.” (TJSP, RAI n. 2035211-34.2021.8.26.0000, 13ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 10.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida.
Nulidade da citação da agravante na fase de conhecimento do processo não evidenciada. Citação pelo correio. Carta enviada para o endereço residencial do sócio da pessoa jurídica constante na ficha cadastral da JUCESP. Recebimento por terceiro. Irrelevância. Condomínio residencial com controle de acesso. Mudança de endereço não comprovada. Citação válida na forma do art. 248, §4º, do CPC
. Precedentes. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Hipótese em que o proveito econômico resultante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é inestimável, uma vez que determinada a liquidação da indenização por lucros cessantes. Recurso desprovido.
” (TJSP, RAI n.º 2049625-37.2021.8.26.0000; 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.08.2022 - destaquei).

Ainda, conquanto o agravante alegue que o endereço do Edifício Stephany não esteja situado na Avenida Miguel Sutil, o agravado logrou comprovar nos autos a situação cadastral junto a Receita Federal, demonstrando justamente o logradouro: Av. Miguel Sutil, S/N, CEP 78.015-100, correspondendo exatamente ao endereço constante do Aviso de Recebimento (id. 57358116).

A par de todos esses argumentos, devo ressaltar que o d. magistrado bem fundamentou a decisão, argumentando que apesar de sustentar a nulidade da citação, o agravante tinha pleno conhecimento da ação, tanto que seu procurador, Dr. Ronaldo de Castro Farias Santos, realizou acessos aos autos do PJE, inclusive no mesmo dia da realização da audiência de conciliação, denotando inequívoca ciência e demonstrando que a citação cumpriu a sua finalidade.

A propósito, colho trechos da r. decisão agravada,
verbis
:

“Destaco, inclusive que o § 4º do art. 248 do CPC estabelece que:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Em consulta ao motor de busca “google maps” extrai-se que o endereço em questão possui estrutura para recebimento de correspondência
, conforme se infere:

(...)

Consigno que, por mais que o endereço esteja em divergência com a realidade, tal correspondência fora entregue por profissional carteiro dos correios, que diariamente percorrem as ruas da cidade para desempenhar seu ofício, sendo expert acerca das ruas, edifícios e logradouros da região.
O edifício Stephany é de fácil localização no bairro, sendo um edifício de alto padrão bem conhecido. Assim, não há dúvidas que a correspondência fora recebida pelo responsável de portaria de nome Joilson B. Silva, conforme assinatura exarada no AR, juntamente com o número do RG.

Registro que em função dos referidos aspectos foi reconhecida a revelia do requerido ao não contestar a ação, tampouco comparecer à audiência de conciliação
.

Destaco, que apesar da exequente possuir razão na assertiva em questão, o aludido aspecto, por si só, não autoriza o reconhecimento da regularidade da citação na fase de conhecimento, pois esta ocorreu em endereço diverso daquele informado na inicial e nos pedidos seguintes.

Cobra relevo consignar que no bojo dos autos houve tentativa de citação/intimação pessoal do executado através de oficial de Justiça, que restou infrutífera.

Contudo, o executado em sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença, onde alega a nulidade da citação, não contraria a alegação do autor de que o sócio proprietário não reside no Edifício Stephany, local onde a Carta de Citação fora recebida, se bastando a alegar que a citação não foi pessoal ao sócio.

No entanto, o sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.

(...)

Evidencia-se, então, que o procurador do executado - causídico RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (OAB/MT 15.626), realizaram diversos acessos no processo, sendo que o primeiro acesso ocorreu em 17.02.2020, na mesma data da audiência de conciliação, bem como no dia 18.06.2020 e 24.062020, ou seja, antes da prolação da sentença em 03.07.2020.

Analisando os marcos temporais dos autos e os referidos acessos, o que se extrai é que o AR do id. 51048952 foi juntado autos em 08.11.2019 e em 17.02.2020 houve acesso do procurador do executado. A sentença de id. 33281881 foi acertada ao inferir o requerido nos efeitos da REVELIA, haja vista que o requerido, mesmo que devidamente citado, não contestou a ação
.

Rememoremos que quando os processos tramitavam em autos físicos, era comum que partes e advogados fossem ao cartório folhear o caderno processual e até tomar apontamentos, sem que, contudo, se procedesse à citação. Nesse sentido, para que a citação fosse válida, necessário que se atestasse nos autos, por meio de certidão, sua ocorrência, ainda que por intermédio do advogado, hipótese em que necessária a apresentação de procuração com poderes específicos (vide artigo 105 do CPC/2015 e artigo 38 do CPC/1973).

Poder-se-ia, então, suscitar que os acessos realizados não seriam capazes de gerar qualquer efeito nos autos. Registro, entretanto, que o atual CPC exige que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” (Art. 5º/CPC), sendo certo, ainda, que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (Art. 6º/CPC).

Registro que a jurisprudência já assentou, por exemplo, que a ciência inequívoca do advogado acerca de eventual pronunciamento judicial configura intimação formal apta a iniciar o prazo para o impulso processual pertinente, in verbis:

(...)

No caso em tela é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença.

Friso que o instrumento de procuração do id. 56696478 informando que a “finalidade principal” é “atuar 1009848-58.2018.8.11.0041. (MARTA MARIA NERY x SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)”

Com efeito, forçoso concluir que o requerido tem ciência inequívoca da lide, sua motivação e seus documentos, razão pela qual o reputo citado - a partir do primeiro acesso ao feito, ocorrido em 17.02.2020.

(...)

No caso em tela, não se está tratando de um simples acesso dos advogados não habilitados nos autos para análise, por exemplo, do feito para verificar possível interesse em patrocinar a causa. Na realidade, antes da decisão que reconheceu a revelia do executado na fase de conhecimento houveram 03 (três) acessos pelo causídico em ocasiões diversas.

(...)

Desta forma, considerando o AR juntado no id. 25963852, somado aos acessos do patrono da parte executada aos autos, ainda na fase de conhecimento, antes mesmo da sentença id. 33281881, bem como em função dos princípios da boa-fé e da cooperação, com fundamento no que estabelecem os arts. 5º, 6º, 239, § 1º, do Art. 248, § 4º, todos do CPC c/c art. art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419/06 REJEITO a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
”

No mais, mantenho a decisão de id. 71062756, em seus próprios termos, devendo ser cumprida em seu inteiro teor, devendo ser remetidos os autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado o cálculo da dívida exequenda, no prazo de 20 (vinte) dias, a fim de apurar suposto excesso.

Com a apresentação do cálculo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data do registro no sistema.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
” (id. 92862186 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta, por conseguinte, prejudicado o agravo interno nº 1003644-48.2023.8.11.0000 (id. 167697178), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023